Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723235-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAIDA SUL POSTOS E SERVICOS LTDA, SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES CORREIA, DIULLY FREIRE GOMES, MARIA CLEIDE OLIVEIRA CORREIA AGRAVADO: RAIMUNDO LIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAÍDA SUL POSTOS E SERVIÇOS LTDA, SEBASTIÃO OLIVEIRA, ALVES CORREIA, DIULLY FREIRE GOMES e MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA CORREIA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível que, em sede da ação de rescisão de contrato cumulada com pedido liminar de reintegração de posse e cobrança de valores n. 0723737-45.2025.07.0001, ajuizada em seu desfavor por RAIMUNDO LIRA, deferira a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse de posto de gasolina em favor do autor (arrendador/locador). Em suas razões recursais (ID. 72750741), os agravantes alegam que o Juízo a quo partiu de premissa equivocada ao considerar que o simples inadimplemento contratual é suficiente para configurar a ocorrência de esbulho. Aduzem que a posse do imóvel está lastreada em título legítimo – contrato de arrendamento comercial -, de forma que a inadimplência não pode ser confundida com a conduta violenta, clandestina ou precária que seja suficiente para autorizar a reintegração de posse liminar. Acrescenta que, embora reprovável, a pendência das obrigações contratuais não descaracteriza a origem legítima da posse, de forma que, muito embora possa ensejar possível rescisão contratual, não viabiliza, por si só, o deferimento liminar de reintegração de posse. Assevera que, na origem, após anuir parcialmente com a dívida existente, fora realizado o depósito parcial, em juízo, dos valores incontroversos, fato que reforça a sua boa-fé e a inexistência de qualquer conduta agressiva ou usurpadora da posse. Aponta que durante toda a vigência do contrato, o agravado aceitou, de forma reiterada, a realização de pagamentos em atraso sem a cobrança de encargos moratórios. Nesse sentido, entende ter havido a renúncia tácita do direito de exigir pontualidade (supressio) e a legítima expectativa quanto à elasticidade dos prazos para pagamento (surrectio). Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja indeferido o pedido de reintegração de posse formulado pelo agravado. Preparo devidamente recolhido (ID. 72753559). É o relatório. Decido. DA ADMISSÃO APENAS PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em relação às alegações de supressio e surrectio, fundadas na aceitação pretérita de pagamentos em atraso e na consequente expectativa de tolerância para os pagamentos contratuais, bem ainda considerando a informação do depósito judicial parcial da dívida (“valor incontroverso”) como reforço da boa-fé, a partir do qual se postula que a decisão de reintegração de posse seja revertida, destaco que são todas matérias que não foram sequer apreciadas em sede de primeiro grau de jurisdição. A decisão impugnada, como já relatado, circunscreve-se àquela que, diante do contexto da prova pré-constituída, averiguou a presença dos requisitos autorizadores para deferir a tutela de urgência em favor do autor, a partir da probabilidade do direito e da existência de risco material. Eventual ponderação pelos reflexos do depósito judicial realizado junto à oferta de contestação, que eventualmente pode ensejar a reconsideração da decisão proferida na origem, bem ainda o acatamento da tese suscitada em sede de contestação – quanto à surrectio e supressio -, devem ser antes analisadas pelo d. Juízo de origem, não sendo possível submetê-las diretamente ao Tribunal. Outrossim, a reinterpretação das cláusulas contratuais de forma a legitimar o inadimplemento é matéria típica de cognição exauriente, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a apreciação liminar de tutela de urgência em sede recursal. A supressão de instância, nesse ponto, configuraria violação ao princípio do devido processo legal, especialmente à garantia do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto INADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA SUPRESSIO, SURRECTIO, BEM COMO PELA CONSIDERAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL DO VALOR DEVIDO. Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, admito parcialmente o agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, neste momento processual, a possibilidade de reverter a tutela de urgência deferida na origem, que determinou o despejo de SAÍDA SUL POSTOS E SERVIÇOS LTDA e a reintegração de posse em favor do agravado. A controvérsia devolvida no presente recurso não se restringe a uma clássica ação possessória, mas emerge de ação de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de reintegração de posse, na qual se discute o inadimplemento reiterado do contrato de arrendamento comercial entabulado entre as partes. Do exame dos autos originários, é possível constatar que o autor, ora agravado, promoveu a notificação extrajudicial prevista no próprio contrato (ID de origem n. 235092543, conforme documentos de ID 235095597, págs. 1 e 2), notificando o arrendatário sobre a ausência de pagamento dos valores pactuados desde outubro de 2024, no montante de R$ 40.000,00 mensais. Trata-se, portanto, de inadimplemento contratual reiterado e expressamente documentado. A posse inicialmente justa – fundada em contrato regularmente celebrado – transforma-se em injusta quando verificado o inadimplemento substancial e persistente das obrigações pactuadas, especialmente em contratos de natureza empresarial, cuja continuidade pressupõe o cumprimento da contraprestação locatícia. A jurisprudência pacífica admite que, em tais hipóteses, a resolução antecipada do contrato, com devolução do bem ao locador, constitui consequência jurídica natural do descumprimento contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil, sendo plenamente cabível a concessão de tutela de urgência para a reintegração do bem à esfera de disponibilidade do proprietário. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUTAL E DESPEJO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA DE AQUISIÇÃO MÍNIMA E DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada. 2. Comprovado o descumprimento do contrato de locação de estabelecimento comercial para comercialização de produtos derivados de petróleo, decorrente da violação das cláusulas de exclusividade e de aquisição mínima de combustível, além do inadimplemento de alugueis, mostra-se devida a rescisão do contrato e o despejo, com a incidência dos respectivos encargos contratuais. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1848940, 0708830-36.2023.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) LOCAÇÃO. POSTO DE GASOLINA. NOTIFICAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. BENFEITORIAS. FUNDO DE COMÉRCIO. HONORÁRIOS. 1 - Observada a forma e o prazo previstos para denúncia do contrato de locação comercial, firmado por prazo indeterminado, notificado o locatário para a desocupação do imóvel, constitui mera liberalidade do locador o fato de ajuizar ação de despejo depois de vencido o prazo da notificação. 2 - Embora estipule o contrato diversas obrigações para o locatário, essas não afastam o caráter locatício do contrato, ainda que esse tenha por finalidade a comercialização de produtos e combustíveis distribuídos pela locadora. E a ação de despejo é a via adequada para retomada do imóvel locado. 3 - É válida cláusula contratual de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção (súmula 335, STJ). 4 – Só será indenizado fundo de comércio quando observados os requisitos do art. 51, da L. 8.245/91, ou seja, quando o locatário tiver direito à renovação do contrato. 5 - Honorários, nas causas em que não há condenação, se arbitrados em valor elevado, sem observância do § 4o, do art. 20, do CPC, reclamam redução. 6 - Apelação provida em parte. (Acórdão 484.444, APC n. 20030110699648, Relator: Desembargador Jair Soares, DJe Edição n. 44/2011 de 03/03/2011, pág. 163/164) A simples alegação de que a posse decorre de título legítimo - contrato de arrendamento/locação empresarial -, não é suficiente para infirmar a constatação de que essa posse se tornou injusta à medida que a inadimplência se prolongou, frustrando a função econômica do contrato e violando sua comutatividade. O depósito parcial dos valores considerados incontroversos, realizado após a notificação e apenas no momento da apresentação da contestação, reforça o reconhecimento da dívida e evidencia a ausência de adimplemento integral, fragilizando ainda mais a pretensão recursal. Diante desse cenário, não se identifica a presença da probabilidade do provimento do recurso a justificar a reforma da decisão agravada. Com estas considerações, ADMITO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, nesta extensão, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Advirto aos agravantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 às 11:17:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora